Tribunal: TCU
Processo: 020.023/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Cultura, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de Convênio, firmado entre o Ministério da Cultura e o Movimento Gay Leões do Norte, que tinha por objeto a realização de cursos para sensibilização, capacitação e empoderamento de LGBT (Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais), a fim de combater o preconceito e a discriminação contra esta população

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Cultura, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 707187/2009 (Siafi 707187), firmado entre o Ministério da Cultura e o Movimento Gay Leões do Norte, que tinha por objeto a realização de cursos para sensibilização, capacitação e empoderamento de LGBT (Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais), a fim de combater o preconceito e a discriminação contra esta população, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente à peça 72 dos autos como mera petição; 9.2. considerar revéis os responsáveis José Welington Silva de Medeiros e Movimento Gay Leões do Norte, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Welington Silva de Medeiros e Movimento Gay Leões do Norte, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; e 19, todos da Lei no 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor (R$) 6/5/2011 100.000,00 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis José Welington Silva de Medeiros (CPF: XXX.339.404-XX) e Movimento Gay Leões do Norte (CNPJ: 05.522.122/0001-61), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, para ciência.